Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719892-47.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na Ação Penal n. 0715523-41.2020.8.07.0001, JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS, ora requerente, foi condenada, por incursão no art. 155, caput, do CP e no art. 310 do CTB, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 9 (nove) meses de detenção, regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão unitária mínima. Na presente revisional, em liminar, pretende a requerente a suspensão dos efeitos da sentença condenatória ao argumento de "excesso de acusação". De plano, afirmo não ser caso de liminar. Primeiro, porque, em regra, não cabe a concessão de liminar em revisão criminal. Segundo, porque, após analisar os autos, não identifico ilegalidade patente na condenação da ora requerente. Por fim, esta pretende - em sede de cognição inicial - o reexame de toda matéria fático-probatória, o que é inadmissível. Ante o exposto, indefiro a liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador